Tribunal: TJMT
Processo: 1000906-43.2020.8.11.9005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), JETRO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 042.419.191-11 (AGRAVANTE), JULIO CESAR GERVASIO - CPF: 032.124.251-30 (AGRAVANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PREJUDICIALIDADE DO RECURSO E EXTINGUU O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESERVA REMUNERADA.
DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO PERCENTUAL DE 14% (QUATORZE POR CENTO). INCIDÊNCIA DA ALÍQUOTA DE 11% (ONZE POR CENTO). RECURSO PREJUDICADO EM FACE DA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO.

1.

A superveniente sentença prolatada na origem acarreta a perda do objeto do presente agravo de instrumento interposto com o fito de obter a modificação da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

2. Recurso prejudicado.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Jetro Rodrigues de Oliveira e Julio César Gervásio
em face da decisão proferida pelo juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada nos autos n. 1039599-45.2020.8.11.0001 que objetivava a suspensão dos descontos de contribuição previdenciária no percentual de 14% (quatorze por cento)e determinação da incidência da alíquota de11% (onze por cento), nos termos da legislação em vigor, notadamente porque é portador de doença incapacitante.

A liminar restou
indeferida
por meio da
decisum
proferida no ID
81905961
.

As informações pelo juízo de origem não foram apresentadas.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões no id nº 82304574.

Instado a manifestar em sessão de julgamento, o MINISTÉRIO PÚBLICO declinou da sua intervenção nos autos (id nº 82193491).

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Colendos Pares;

Inicialmente, mister ressaltar que na ação ordinária de origem já houve prolação de sentença, com julgamento de improcedência do mérito da demanda.

A propósito, transcrevo a sentença proferida na origem,
litteris:

Vistos, etc.

Relatório dispensado.

Trata-se de reclamação proposta por servidor público militar em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, objetivando a suspensão provisória e, ao final, a declaração da ilegalidade do ato administrativo que determinou a majoração da alíquota de contribuição previdenciária de 9,5% para 14%, a partir de 01 de junho de 2020.

Indeferiu-se o pedido de tutela provisória.

Citado, o requerido apresentou contestação.

Passa-se à apreciação.

Processo apto a julgamento na forma do art. 355, I, do CPC.

O fato jurídico-processual ora tratado consiste em definir se há ilegalidade e arbitrariedade no ato praticado pelo requerido de majorar a alíquota do Sistema de Proteção Social dos Militares Estaduais de Mato Grosso de 9,5% para 14%, a partir de 01 de junho de 2020.

A Constituição Federal estabelece no art. 149, § 1º, o seguinte:

Art. 149 (...) § 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)[1].

Na redação dada pela EC 41/2003:

Art. 149 (...) § 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

A competência, portanto, para legislar sobre sistema previdenciário é concorrente.

A Lei Complementar nº 202, de 28 de dezembro de 2004, com a nova redação dada pela Lei Complementar nº 654, de 19 de fevereiro de 2020, dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, estabelecendo que:

Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

I - 14% (quatorze por cento); (Nova redação dada pela LC 654/2020)

a) da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

b) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

c) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar.

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal. (Nova redação dada pela LC 654/2020)

(...)

§ 5º Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo. (Acrescentado pela LC 654/2020)

(...)

§ 7º A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019. (Acrescentado pela LC 654/2020)

§ 8º A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no § 7º ensejará a observância das regras contidas no § 5º e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão. (Acrescentado pela LC 654/2020).(G.n.)

Assim, por força do disposto no aludido parágrafo 7º da Lei Complementar Estadual nº 202/04, a parte reclamante argumenta que a alíquota da contribuição previdenciária dos Policiais Militares Estaduais deve seguir os limites estabelecidos no art. 24-C do Decreto-Federal nº 667/69 e do art. 24 da Lei Federal nº 13.954/19.

Contudo, em recentes decisões proferidas em sede de Ações Cíveis Originárias (ACO’s), o Supremo Tribunal Federal deliberou pela antijuricidade do disposto no art. 24-C do Decreto-Federal nº 667/69, cuja redação foi dada pela Lei Federal nº 13.954/19, em razão de haver possível extrapolação do limite regulamentar da União em relação ao regime de alíquotas previdenciárias de cada Estado.

Neste norte, cabe destacar a fundamentação apresentada pelo Ministro Luís Roberto Barroso na Ação Cível Originária (ACO) 3350: “(...) A interpretação sistemática da Constituição fortalece o argumento de que a alíquota da contribuição previdenciária devida por militares estaduais e seus pensionistas deve ser fixada por meio de lei estadual. Observe-se que, de acordo com os arts. 42, § 1º, e 142, § 3º, X, da Constituição, cabe a ‘lei estadual específica’ dispor sobre ‘a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade’ e ‘a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares’. Além disso, o art. 149, § 1º, da Constituição – na redação atual, dada pela Emenda Constitucional nº 103/2009, e nas anteriores – estabelece que as contribuições para o custeio dos regimes próprios de previdência social deverão ser instituídas por meio de lei a ser editada pelos entes federativos responsáveis por sua gestão, além de definir diretrizes para as alíquotas a serem praticadas por eles. 11. Permitir que cada ente da federação defina a alíquota da contribuição devida por seus servidores e pensionistas viabiliza que essa seja uma decisão coerente com a sua realidade. O Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, traz dados que evidenciam a sobrecarga de seu sistema de inatividade e pensões, (...). Assim, parece fora de dúvida que a estipulação de alíquota nacional dificulta que características específicas dos Estados sejam levadas em consideração, o que pode prejudicar o equilíbrio de seus regimes. 12. Sabe-se que a União editou a Lei nº 9.717/1998, por meio da qual estabeleceu “regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social”, as quais, nos termos de seu art. 1º, caput, têm por objetivo “garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial”. Caso entenda que essas regras foram descumpridas, a União aplica aos demais entes públicos as gravosas consequências jurídicas previstas no art. 7º da Lei nº 9.717/1998, dentre as quais a suspensão das transferências voluntárias, o impedimento para celebrar contratos e a suspensão de empréstimos e financiamentos. Sob essa perspectiva, a edição de atos normativos cuja aplicação implicará a redução das alíquotas de contribuição praticadas pelo Estado revela comportamento contraditório. Isso porque, por um lado, a União exige dos demais entes públicos que adotem medidas que garantam o equilíbrio de seus regimes próprios de previdência, e por outro, restringe os meios para o alcance desse mesmo objetivo ao limitar a arrecadação do tributo instituído para financiá-lo. 13. Ao contrário do que a União argumenta, entendo que a unificação das alíquotas de contribuição aplicáveis às Forças Armadas e aos militares estaduais não assegura simetria na política remuneratória aplicável a essas carreiras. Considerando que cabe à União e a cada um dos Estados fixar a remuneração de seus militares, a alíquota única incidirá sobre bases de cálculo distintas, resultando em remunerações líquidas com valores diferentes.” (G.n.).

Na Ação Cível Originária (ACO) 3396, o ministro Alexandre de Moraes julgou procedente o pedido para determinar que a União se abstenha de aplicar qualquer sanção legal ou administrativa ao Estado de Mato Grosso em razão da cobrança da alíquota de contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares em percentual diverso (14%) do aplicável aos militares das Forças Armadas e seus pensionistas (9,5%).

No STF, nas ACO’s 3350 e 3396, os ministros reafirmam que a alíquota da contribuição previdenciária devida por militares estaduais deve ser fixada por meio de lei estadual que considere as características dos regimes próprios.

No TJMT, em sede de agravo de instrumento, em decisão monocrática, o Desembargador Márcio Vidal concedeu a antecipação da tutela recursal para cassar decisão de primeira instância que determinou a suspensão da aplicação da alíquota de contribuição previdenciária no importe de 14% prevista na LC nº 654/2020. Vejamos trechos da decisão:

“(...) Nesta decisão, o ínclito Ministro da Suprema Corte aduziu: O entendimento jurisprudencial reiterado deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de reconhecer que cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, “X”, entre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. (...) Toma-se por consistente o argumento de que, se os militares estaduais integram o regime próprio de previdência do ente subnacional, o valor da respectiva contribuição previdenciária deve ser definido por legislação estadual, segundo as características próprias do sistema local, sob pena de quebra do equilíbrio atuarial. Tanto é assim que, em caso de déficit, cabe ao Estado-Membro, e não à União a complementação dos recursos necessários ao pagamento dos benefícios vinculados a cada regime próprio de previdência.

Anoto, ainda, que o Ministro Luís Roberto Barroso, ao decidir o pedido de tutela de urgência, formulado na ACO n. 3.350, considerou plausível a tese de que a União, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais e distritais e seus pensionistas, extrapolou a competência para a edição de normas gerais sobre ‘inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares’ que lhe foi atribuída pelo art. 22, XI, da Constituição, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019.

(...)

Desta feita, segundo o citado artigo 24-C do Decreto-Lei Federal n. 667/69, e o artigo 24 da Lei Federal n. 13.954/19, os militares estaduais deveriam contribuir com a mesma alíquota aplicável às Forças Armadas, qual seja, 9,5% sobre a totalidade de suas remunerações, a partir de 1º de janeiro de 2020.

Entrementes, conforme previsto no § 8º do art. 2º da LC n. 202/2004, na hipótese de perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no § 7º, as regras contidas no § 5º e nos incisos I e II, do caput, deverão ser observadas pelos militares (14%).

Destarte, conquanto ainda não tenha sido, de fato, reconhecida a inconstitucionalidade do artigo 24-C do Decreto-Lei Federal n. 667/1969, tenho que a decisão proferida na ACO n. 3.396, com base em entendimento dominante do STF, foi bastante clara, ao expor que cabe à lei estadual definir o valor da “contribuição previdenciária” dos militares estaduais, o que, a meu ver, compromete os efeitos do mencionado artigo e, por consequência, atrai a incidência do § 8º do art. 2º da LC n. 202/2004. (alterado pela Lei 654/2020).

Assim, por força da mencionada decisão, o Estado de Mato Grosso poderia continuar aplicando, aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas, a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do disposto no artigo 24-C do Decreto-Lei n. 667/1969, com a redação da Lei n. 13.954/2019, sem sofrer qualquer das providências previstas no artigo. 7o da Lei n. 9.717/1998, de modo que, a princípio, não haveria ilegalidade na aplicação da alíquota de 14% aos militares, a título de contribuição para o regime de inatividade e pensão. (...)” (G.n.). (N.U 1019954-37.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relator MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo).

Em igual sentido a decisão monocrática proferida na Turma Recursal Temporária pelo Dr. Sebastião Arruda de Almeida – Relator do RAI nº 1000941-03.2020.8.11.9005.

Nesse quadro, contrariamente ao defendido pela parte reclamante, considera-se que não há ilegalidade na incidência da alíquota de 14% sobre a remuneração dos militares vinculados ao Estado de Mato Grosso, conclusão ancorada na interpretação sistemática dos parágrafos 7º e 8º, ambos do art. 2º, da Lei Complementar Estadual nº 202/2004 com a redação dada pela Lei 654/2020.

Ante o exposto,
JULGAM-SE IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC.

Por disposição legal não incide condenação em custas e honorários.

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito.

Renata Mattos Camargo de Paiva

Juíza Leiga

Destarte, com a prolação de sentença no processo de origem, ocorreu a perda do objeto do presente recurso de Agravo de Instrumento, restando, via de consequência, prejudicado o seu julgamento.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. EXAME MÉDICO. INDEFERIMENTO. DA TUTELA ANTECIPADA. JULGAMENTO DO MÉRITO NO JUÍZO A QUO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. O julgamento da ação no juízo a quo implica perda de objeto do recurso, através do qual a parte demandante pretende discutir a antecipação da tutela anteriormente indeferida. Agravo de instrumento prejudicado. (Agravo de Instrumento Nº 70055220461, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 27/02/2014)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO RECURSAL.

Sobrevindo sentença extintiva do processo de origem, do qual provém o recurso, não há mais interesse recursal da parte agravante. Há perda do objeto do recurso. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. (Agravo de Instrumento Nº 70050416981, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 24/09/2012).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E MULTA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECURSO PREJUDICADO EM FACE DA SUPERVENIENTE SENTENÇA DE MÉRITO. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que concedeu a antecipação de tutela para determinar a suspensão dos efeitos do auto de infração série BM00552467. Consoante movimentação processual obtida no site deste egrégio Tribunal de Justiça, a ação ordinária movida pelo ora agravado já obteve sentença, na qual foi julgado procedente o mérito da ação e confirmada a antecipação de tutela antes deferida. Portanto, ausente a utilidade no provimento do recurso, constata-se a perda do objeto do mesmo, restando prejudicado o julgamento do presente agravo de instrumento. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Agravo de Instrumento Nº 71005297999, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 27/08/2015)

Isto posto,
VOTO
no sentido de
JULGAR PREJUDICADO
o presente recurso.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021